Tribunal: TJES
Processo: 5005053-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tempestividade
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005053-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OSCAR LUCIO VIEIRA

AGRAVADO: MASSA FALIDA DA VIEIRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FALÊNCIA. IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo imóvel no acervo da massa falida por ausência de prova inequívoca da sua quitação pelo adquirente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao (i) supostamente desconsiderar as provas de quitação do imóvel; (ii) partir de premissa fática equivocada sobre a condição de "sócio falido" do adquirente; e (iii) não analisar a relevância do lapso temporal entre o negócio jurídico e a decretação da falência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, não sendo via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, mas apenas para sanar os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Inexistência de omissão na valoração da prova. O acórdão embargado analisou expressamente os documentos apresentados e consignou, de forma fundamentada, sua insuficiência para comprovar o pagamento do preço do bem, revelando o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento. 5. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna ao julgado – entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo –, e não a suposta contradição com as provas dos autos. 6. As demais questões apontadas como omitidas foram devidamente consideradas no acórdão, que concluiu pela preponderância de outros fatores para a solução da controvérsia, notadamente a titularidade registral do imóvel em nome da massa falida e a ausência de prova robusta da quitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

OSCAR LUCIO VIEIRA

em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões, o embargante alega, em suma, que o acórdão teria desconsiderado, sem a devida fundamentação, as provas de quitação do imóvel, como a Escritura Pública, o livro contábil da empresa e a declaração de imposto de renda do adquirente. Alega, ainda, omissão por ter o julgado partido da premissa fática equivocada de que o adquirente seria "sócio falido" e por não ter analisado a relevância do lapso temporal de seis anos entre o negócio jurídico e a decretação da falência.

Contrarrazões no id. 16123212 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005053-38.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
OSCAR LUCIO VIEIRA

EMBARGADA
:
MASSA FALIDA DA VIEIRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

OSCAR LUCIO VIEIRA

em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões, o embargante alega, em suma, que o acórdão teria desconsiderado, sem a devida fundamentação, as provas de quitação do imóvel, como a Escritura Pública, o livro contábil da empresa e a declaração de imposto de renda do adquirente. Alega, ainda, omissão por ter o julgado partido da premissa fática equivocada de que o adquirente seria "sócio falido" e por não ter analisado a relevância do lapso temporal de seis anos entre o negócio jurídico e a decretação da falência.

Contrarrazões no id. 16123212 pelo desprovimento do recurso.

Os embargos de declaração, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas estritas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

Analisando as teses recursais, constato que o embargante, a pretexto de sanar supostos vícios, busca, em verdade, um novo julgamento da causa, o que é vedado nesta via processual.

A
alegada contradição e omissão
quanto à valoração das provas de pagamento não se sustenta. O acórdão embargado foi explícito ao enfrentar a questão, endossando os fundamentos da decisão de primeiro grau, que, após analisar os documentos, concluiu pela sua insuficiência para demonstrar a efetiva quitação do preço ajustado.

Consta expressamente no voto condutor a seguinte passagem:

“
Ressalto que as declarações de imposto de renda em nome de Oscar Vieira e o documento trazido à fl. 1.814 não são aptos a demonstrarem o pagamento do preço pela compra do bem.”

Como se vê, não houve omissão. O que há é a discordância do embargante quanto ao convencimento formado por este Colegiado, que, soberano na análise da prova, entendeu que os documentos apresentados não eram robustos o suficiente para comprovar o pagamento. A contradição, vale frisar, que autoriza os embargos é a interna ao julgado – entre seus próprios fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo –, e não a suposta contradição com a prova dos autos, o que não ocorre na espécie.

Tampouco prospera a
alegada omissão
acerca da premissa de que o adquirente seria "sócio falido". A
ratio decidendi
do acórdão não se baseou em tal condição, mas sim em dois pilares centrais:
(i)
o fato de o imóvel ainda estar registrado em nome da massa falida no competente Cartório de Registro de Imóveis e
(ii)
a ausência de prova inequívoca da quitação. A menção à condição de sócio, contida em citação da decisão de piso, foi meramente acessória e não influenciou o resultado do julgamento.

Por fim, quanto à
omissão sobre o lapso temporal
entre o negócio e a falência, o acórdão também tratou do tema ao consignar que, “
apesar de a alegada aquisição do referido imóvel não ter ocorrido dentro do período considerado como suspeito”
, a análise de outros elementos, como a titularidade registral e a prova de pagamento, se fazia imperiosa, sendo estes os fatores determinantes para a manutenção do bem no acervo da massa.

Em suma, todos os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente analisados, e a fundamentação adotada, ainda que contrária aos interesses do embargante, mostra-se clara, coerente e completa.

O que se pretende é a reforma do julgado por mero inconformismo, finalidade para a qual os embargos de declaração são manifestamente incabíveis.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)